Tribunal: TJPA
Processo: 0017848-54.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017848-54.2016.8.14.0040

APELANTE: HILDEY GOMES BARROSO, ANTONIO CARLOS DA SILVA, JOAO DA COSTA SOUZA, JOSE ALDO RIBEIRO DA COSTA

APELADO: JOAO DA COSTA SOUZA, JOSE ALDO RIBEIRO DA COSTA, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., HILDEY GOMES BARROSO, ANTONIO CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0017848-54.2016.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE:

JOÃO DA COSTA SOUZA
.

JOSÉ ALDO RIBEIRO DA COSTA.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10.801.

AGRAVADO:
HILDEY GOMES BARROSO.

ANTONIO CARLOS DA SILVA.

ADVOGADO:
ROBBSON PAULO GANANCIO – OAB/PA 22.436-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS MANTIDA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0017848-54.2016.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/ PA.

AGRAVANTE:
JOÃO DA COSTA SOUZA

JOSÉ ALDO RIBEIRO DA COSTA.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA 10.801.

AGRAVADO:
HILDEY GOMES BARROSO.

ANTONIO CARLOS DA SILVA.

ADVOGADO:
ROBBSON PAULO GANANCIO – OAB/PA 22.436-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
JOÃO DA COSTA SOUZA e JOSÉ ALDO RIBEIRO DA COSTA
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL
movida em desfavor de
HILDEY GOMES BARROSO e ANTONIO CARLOS DA SILVA
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id 7045367 pag. 1/7
, prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deste relator merece ser reformada, por falta de fundamentos que autorizem o julgamento monocrático do recurso interposto. Busca, outrossim, com isso anular a sentença recorrida e declarar a culpa exclusiva da vítima, excluindo o dever de indenizar dos agravantes.

Contrarrazões as fls. Id 8073653 pag. 1/4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS MANTIDA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU CONDUTOR DO VEÍCULO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls.
Id 7045367 - Pág. 1/7
.

Analisando os autos, consigno ser descabida a alegação do Recorrente de que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que o
decisium
ora atacado foi fundamentado em entendimento firmado no âmbito do C. STJ e deste E. TJPA, no sentido de que cabe aos apelantes a comprovação adequada da culpa que atribui ao apelado, bem como de que a culpa é exclusiva da vítima e afastar o direito ao pagamento de indenização.

Por sua vez, o recurso busca reformar a decisão monocrática, alegando que embora existam hipóteses autorizadoras para o julgamento monocrático do recurso de apelação, os agravantes entendem que este relator, não decidiu corretamente. Aludindo que no caso dos autos a mesma não se amolda a qualquer das possibilidades de julgamento monocrático, o que representa afronta ao princípio da colegialidade.

A parte agravante destaca alguns pontos a respeito da conduta da vítima e do veículo que utilizava quando ocorreu o acidente, ressaltando que o Sr. Wilton Carlos Gomes da Silva não era habilitado para conduzir veículos eis que não possuía CNH de nenhuma categoria, não estava utilizando capacete devidamente afivelado, e ainda dirigia a motocicleta de chinelos. Alega que a motocicleta utilizada pelo de cujus havia sido modificada de suas especificações originais, estando sem os retrovisores, e com acessórios esportivos que teriam modificado o funcionamento do motor.

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente agravo interno, a saber:

“Cumpre realizarmos uma pequena digressão dos fatos para melhor compreensão do feito. Trata-se de Ação de Indenização, em virtude de acidente de trânsito que vitimou o de cujus Wilton Carlos Gomes da Silva, que contava com 18 (dezoito) anos de idade na data do fato. Ele transitava de motocicleta por via pública de Parauapebas, em 22/06/2015, por volta das 17h, quando o veículo Toyota Hilux, Placa OBZ 6641, de propriedade do Sr. João Costa Souza, dirigido pelo Sr. José Aldo Ribeiro da Costa, invadiu o cruzamento com a via preferencial, desobedecendo a placa de ‘pare’, e se chocou contra a moto da vítima, que evoluiu à óbito. O de cujus é filho dos requerentes, razão pela qual pleitearam em juízo por indenização. Há nos autos, vários documentos que comprovam os fatos relatados, inclusive gravação do momento do acidente, que permite analisar o caso com clareza. Pois bem. No que se refere à
apelação interposta pelos autores
, sem delongas, vejo que não assiste razão aos argumentos trazidos por estes. Conforme relatado, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, para condenar os requeridos a pagarem solidariamente aos requerentes, o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, a título de danos morais, com juros e correção monetária, julgando improcedente o pedido de fixação de pensão alimentícia em favor dos requerentes, sendo este o objeto de sua apelação. Destaca-se inicialmente, que o artigo 186 e 927 do Código Civil, aplicável à hipótese, prevê o instituto da responsabilidade civil subjetiva, cujo dever de reparação impõe a presença cumulativa de três elementos fundamentais, quais sejam: o dano, material ou moral; a conduta culposa (ilícita) do agente, por ação ou omissão e; o nexo de causalidade entre esses dois primeiros requisitos. Por sua vez, o artigo 927 do Código Civil determina que "
aquele que, por ato ilícito, (art. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
". Não obstante, ainda nos termos da legislação processual civil, incumbe a cada parte provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio (art. 373, CPC), pena de sucumbir na causa. Segundo Humberto Theodoro Júnior: "Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que não inexistente. (...) Por outro lado, de quem quer que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se, na sistemática processual do ônus da prova". (
Curso de Direito Processual Civil, V. I: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, 56ª ed., revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, 2015
). No caso, após a análise das provas produzidas nos autos, não resta dúvida de que o causador do acidente descrito na inicial foi o primeiro réu (José Aldo Ribeiro da Costa), condutor do veículo de propriedade do segundo requerido (João da Costa Souza), que, ao avançar a preferencial, sem as devidas cautelas e observância à sinalização de parada obrigatória, causou o abalroamento envolvendo o veículo descrito na peça de ingresso, causando a morte de Wilton, filho dos requerentes. Caracterizada, pois, a culpa da parte requerida, presentes se fizeram os requisitos autorizadores dos pleitos indenizatórios por danos morais, que restaram satisfatoriamente estabelecidos na sentença, no valor de 200 (duzentos) salários-mínimos em favor dos autores, tendo em vista o falecimento de seu filho no evento danoso. De se anotar, noutro giro, que embora a vítima seja filho dos autores, não vislumbro, conforme pontuado na sentença, a comprovação da dependência econômica desses para com o falecido. Assim, no que concerne ao pedido de estabelecimento de pensão alimentícia, entendo que razão não assiste aos apelantes/autores, vez que não há prova nos autos de que se encontravam sob a responsabilidade financeira do vitimado, seu filho, não sendo suficiente a caracterizar tal situação a demonstração de que o falecido possuía atividade laborativa remunerada, posto que não comprovado que era revertida em favor dos pais. Ademais disso, não se tem prova nos autos, de que os autores não possuam condições de cumprir com a manutenção de suas próprias subsistências, pelo que o pedido realmente não poderia mesmo ser deferido, sendo acertada a sentença vergastada. Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO FATAL. VÍTIMA ADULTA
. VÍNCULO AFETIVO. PADRASTO E IRMÃ. SÚMULA 7/STJ.
PENSIONAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTENTE
. SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA 5/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. 1. Ação: de reparação de danos, ajuizada por RELMINA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO ORTIGA e outros, em face de PEDRO ENRIQUE PEREIRA ALVES DA SILVA e outra, devido a acidente automobilístico fatal, na qual requerem pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Recurso especial interposto em: 25/03/2013 por RELMINA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO ORTIGA e outros, agravo em recurso especial interposto em: 04/11/2013 por PEDRO ENRIQUE PEREIRA ALVES DA SILVA e outra. Atribuídos ao Gabinete em: 25/08/2016. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. Aos irmãos de vítima fatal de acidente de trânsito, no desiderato de serem compensados pelo dano moral sofrido, basta a comprovação da existência do laço familiar para, assim, considerar-se demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 333, inc. I, do CPC). Precedentes.
4. A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito. Precedentes
. 5. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 6. Agravo interposto por RELMINA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO ORTIGA, LUIZ CUNHA ORTIGA e ANA PATRICIA DE SOUZA DANTAS RIBEIRO conhecido, mas não conhecido o recurso especial. Recurso especial interposto por PEDRO ENRIQUE PEREIRA ALVES e IMARA DALONI PEREIRA DA SILVA conhecido em parte, e nesta parte, parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1454505 DF 2014/0115728-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA
) Dessa forma, examinadas as questões recursais dos autores, conclui-se que razão não assiste aos apelantes/requerentes, tendo a sentença dado acertado desate à questão logo, a apelação da parte autora deve ser desprovida. Concernente à
apelação interposta pelos réus
, estes sustentam que devem ser julgados totalmente improcedentes os pedidos da exordial, em virtude da culpa exclusiva da vítima, ou então, alternativamente, que seja minorado o quantum indenizatório, em virtude da culpa concorrente da vítima. Ademais, aduzem que o requerido João da Costa Souza, não pode ser responsabilizado solidariamente, vez que apenas é dono do veículo e não o dirigia no momento do acidente que levou a vítima à óbito. Pois bem. Analisando detidamente os autos, igualmente não assiste razão aos apelantes/réus. Totalmente sem amparo as alegações dos apelantes/réus de que deveria ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima. Em que pese o argumento de que o filho dos autores estaria conduzindo a moto sem possuir habilitação, não veio aos autos qualquer indício que permitisse concluir, efetivamente, que o evento decorreu direta e exclusivamente da imprudência ou negligência da vítima. Tal conduta, por si só, não seria suficiente para afetar a responsabilidade do 1º requerido, pois não excluiria a sua obrigação de conduzir seu veículo tomando os cuidados necessários e respeitando as leis de trânsito, como acima já salientado. Certo é que, ainda que a condução de veículo sem habilitação constitua infração administrativa, não pode ser, pura e simplesmente, considerada a razão do sinistro se não veio aos autos qualquer prova de que este decorreu de conduta da vítima. Fato é, que as vagas alegações tecidas pelos apelantes/réus vão totalmente de encontro com os demais elementos informativos dos autos, os quais, por sua vez, demonstram a culpa do réu José pelo acidente que vitimou o filho dos autores, razão pela qual não merece qualquer reforma a sentença primeva que reconheceu a responsabilidade do 1º requerido, pelo sinistro discutido nos autos, vez que não comprovada a culpa exclusiva da vítima. Faz-se válido colacionar jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça, que assevera da mesma forma acerca da inocorrência de culpa exclusiva da vítima, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO.
DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE FILHO MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO APGAMENTO DE DANO MATERIAL PENSIONAMENTO MENSAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO DE PROVA EMPRESTADA DO INQUERITO POLICIAL. NÃO ACOLHIDAS. 1. Constando dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. Ademais, sendo o juiz o destinatário das provas a serem produzidas, cabe-lhe, sempre que necessário, a dispensa de dilação probatória meramente protelatória, que não irá contribuir para o deslinde da causa. Outrossim, compulsando os autos é possível verificar que o autor, mesmo intimado diversas vezes, frustrou a realização das audiências não comparecendo na data designada, demonstrando não ter interesse na produção da prova, buscando tão somente a protelação do feito com tal pedido.
2. O apelante não conseguiu demonstrar a alegada culpa exclusiva da vítima, vez que a perícia na condução do veículo incumbe precipuamente ao preposto da apelante, por se tratar de pessoa que desempenha a condução como seu mister devendo possuir experiência e qualificação técnica, sendo responsável pela incolumidade dos pedestres que lhe avizinhem.
3. No que se refere aos danos materiais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que, nas famílias de baixa renda, é comum a dependência econômica entre seus membros, notadamente em razão da dificuldade da sobrevivência da família com o salário de apenas um deles. Logo, irrelevante se o salário da vítima era ou não dispensável para a economia familiar, visto que em tempos atuais, por menor que seja a renda, ela sempre será necessária de alguma forma para a manutenção da família, sendo presumida a assistência econômica recíproca. 4. Ambos os recursos conhecidos, apelação improvida e recurso adesivo provido, parcial reforma da sentença para fixar danos materiais, pensionamento mensal, nos termos do voto da relatora.
(TJ-PA - APL: 200830025612 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/02/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA)
Igualmente responsável pelo acidente é 2º requerido, João da Costa Souza, proprietário do veículo, pelas razões a seguir aduzidas. De pronto, cumpre ressaltar que o proprietário de um veículo é aquele cujo nome encontra-se registrado no respectivo documento, sendo certo também que já resta pacificado o entendimento de que o proprietário e o condutor do veículo são solidariamente responsáveis pelos danos causados a terceiros em virtude de acidente de trânsito, ou seja, ainda que o proprietário não esteja conduzindo o veículo no momento do acidente e que não tenha envolvimento direto no episódio, tem ele responsabilidade pelos danos advindos do sinistro, e por esta razão, não há como suprimir o seu dever ressarcitório. Neste caso, responde o condutor por seus próprios atos e, o proprietário, por culpa in vigilando ou por culpa in eligendo, melhor dizendo, pelo descuido ou negligência ao permitir o uso ou o simples acesso ao veículo automotor pelo terceiro. Os dados dos autos não permitem qualquer outra conclusão senão a de que o 2º réu é o proprietário do bem e, portanto, possui responsabilidade pelo acidente discutido nos autos. Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ, senão vejamos in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE SIMPLES CORTESIA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. SOLIDARIEDADE. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor
" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019). 2. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1662465/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019
) Destarte, no que diz respeito aos danos morais, saliento que a sua configuração é absolutamente inconteste e decorre pura e simplesmente, por razões óbvias, do falecimento do filho dos autores em decorrência do mencionado acidente de trânsito, cumprindo apenas verificar a pertinência do valor indenizatório estabelecido em 1º Grau, qual seja, de 200 (duzentos) salários-mínimos. Muito embora a quantificação não possua critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das circunstâncias peculiares do caso e sempre tendo em vista o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima pelo prejuízo vivenciado, punir o agente pela conduta adotada e inibi-lo na reiteração de práticas similares. Tomando-se por base todas as questões acima discutidas e o acervo probatório contido nos autos, acredita este Relator que a solução mais justa é exatamente a que encontrada pelo Julgador de 1º Grau ao fixar o valor de 200 (duzentos) salários-mínimos, a título de indenização pelos danos morais, por ser quantia que se mostra mais razoável na situação apresentada, pela perda de um filho de apenas 18 (dezoito) anos de idade, por ato ilícito dos réus. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem arbitrado para os casos de dano moral decorrente de morte, indenização que varia entre 300 e 500 salários-mínimos. Dessa forma, tem-se que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está abaixo dos padrões de indenizações desse tipo. Vejamos: RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE. PENSIONAMENTO DEVIDO. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/06/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/04/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. 4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário-mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 até quando completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário-mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro
. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários-mínimos
. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 salários-mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8º do art. 85 do CPC/15, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% do valor da condenação, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
(REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019
) Destarte, afasta-se a alegada culpa exclusiva da vítima ou sua culpa concorrente, confirmando a responsabilidade exclusiva dos réus no acidente que vitimou o filho dos autores, bem como ratificando o valor do quantum indenizatório. Inexistem motivos plausíveis que justifiquem qualquer reforma na sentença vergastada, devendo ser mantida in totum”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, com fundamento art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/09/2022